Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-93.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010891-93.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAILSON DE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 061.815.241-50 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - FALTA DE ANUÊNCIA DA PARTE DEMANDADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PARTE AUTORA QUE DECAIU NA TOTALIDADE DOS PEDIDOS EXORDIAIS - DEVER DE ARCAR COM A TOTALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

RECURSO DESPROVIDO.

I- A desistência da ação é um ato meramente processual, no qual o autor desiste do prosseguimento da demanda, mantendo incólume a pretensão nela deduzida, visto que leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC/2015).

II- No entanto, restando incontroverso que o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de contestação, sem que houvesse a necessária anuência por parte do demandado, deve ser julgado improcedente o pedido da inicial, em observância ao disposto no art. 485, § 4º do CPC/2015.

III- Compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015, sob pena de ver julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial.

IV- E tendo o Autor decaído da totalidade dos pedidos deduzidos na exordial, deverá suportar o pagamento das despesas processuais em sua integralidade, bem como dos honorários advocatícios, em favor dos advogados da requerida que, em observância a norma contida no art. 85, caput e § 2º, do novo CPC, fixados pelo Juízo a quo em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021